Tribunal: TJDFT
Processo: 0703579-16.2023.8.07.0008
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. REABILITAÇÃO CRIMINAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. A reabilitação criminal é direito subjetivo do condenado, de modo que, presentes os requisitos previstos nos artigos 94 do Código Penal e 744 do Código de Processo Penal, deve ser deferido o pedido.

2. Reexame necessário conhecido e desprovido. Sentença confirmada.